Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716698-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE ALVES DIAS DE MEDEIROS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Ivone Alves de Medeiros contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC (ID no 21862597, págs. 1-6). 2. O art. 1.037 do Código de Processo Civil prescreve que o Relator, nos tribunais superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 4. O Relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp. 1.870.834/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO